Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701808-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RALPH DOUGLAS FILICIANO DE MIRANDA - ME APELADO: TERENCE KLOCK DEUDEGANT D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intime-se o apelado para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer o endosso dos cheques de (ID 15366919 – Pág.1/2), visto que os beneficiários são BRASCON e o próprio apelado. Esclareça, ainda, se tal endosso foi posterior a apresentação e devolução dos cheques pelo motivo 21 (cheque sustado). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator